Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707076-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Facultado à requerente instruir a inicial com as peças tidas por obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), juntou apenas certidão atestando “que todas as pendências processuais foram sanadas e que não há nenhum óbice ao arquivamento definitivo dos autos, tornando-os aptos ao tratamento arquivístico, que culminará em sua destinação final, seja eliminação ou guarda permanente, em conformidade com a Tabela de Temporalidade adotada por este Tribunal”, referente aos autos n. 0740689-39.2024.8.07.0000 (ID 69414915). A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES